Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO EXCEDENTE PARA FINS DE RPV. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. VALOR DEVIDO TOTAL INFERIOR AO TETO. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da renúncia ao valor excedente para fins de expedição de RPV, sob o fundamento de que a manifestação de vontade seria suficiente, independentemente de homologação judicial, e que já haveria preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a retratação da renúncia ao valor excedente ao teto do RPV quando não homologada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia ao crédito eventualmente excedente ao teto de RPV, embora possível, exige homologação judicial para produzir efeitos definitivos e irretratáveis, sendo inaplicável o art. 200 do CPC por se tratar de direito material.
4. Na ausência de homologação, a manifestação de renúncia não se consolida como ato jurídico perfeito, sendo possível sua retratação antes da expedição da ordem de pagamento.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STF, notadamente no RE no 1.491.414, reconhece a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que eleva o teto de RPV a 20 salários-mínimos.
6. O valor perseguido (R$ 20.303,27) está dentro do novo teto de RPV, o que reforça a possibilidade de pagamento integral sem necessidade de renúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A renúncia ao crédito excedente ao teto de RPV somente se torna irretratável após sua homologação judicial.
2. É possível a retratação da renúncia ao crédito excedente ao teto de RPV enquanto não homologada, especialmente quando o valor total se enquadra no novo limite legal estabelecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 200, 924, IV, e 925; CF/1988, art. 87 do ADCT; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414/DF; TJDFT, Acórdão 1301172, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1985168, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível.